Tribunal: TJPA
Processo: 0002024-72.2019.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002024-72.2019.8.14.0065

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DE JESUS CAMARGO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Legítima defesa não comprovada. Desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido
.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Fernando de Jesus Camargo contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa ou, subsidiariamente, a despronúncia e a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada (art. 129, §4º, do Código Penal). O Ministério Público manifesta-se pela desclassificação para lesão corporal, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e manutenção da pronúncia.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tese de legítima defesa autoriza a absolvição sumária do acusado; e (ii) definir se o crime deve ser desclassificado de tentativa de homicídio para lesão corporal privilegiada.

III. razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos e das circunstâncias do crime.

4.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais, os quais atestam que a vítima sofreu múltiplos golpes de faca em regiões vitais.

5.

A autoria delitiva é incontroversa, pois o próprio acusado admite ter desferido os golpes, sustentando, contudo, a tese de legítima defesa.

6.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não há prova inequívoca de que o réu tenha sido vítima de agressão injusta e iminente que justificasse a reação. Ademais, a desproporcionalidade da conduta do réu, que utilizou arma branca contra vítima desarmada, afasta a excludente de ilicitude.

7.

A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois há indícios suficientes de dolo homicida, evidenciado pelos golpes dirigidos a regiões letais do corpo da vítima. O exame dessa questão compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

8.

Retifica-se, de ofício, a tipificação da decisão de pronúncia para o artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, garantindo sua adequação aos fatos narrados na denúncia.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado aprofundamento probatório na fase do judicium accusationis.

2.

A legítima defesa só pode ser reconhecida em sede de pronúncia quando demonstrada de forma cabal e inequívoca nos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível quando inexistirem indícios mínimos de animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25, 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; TJPA, RESE nº 0004635-30.2006.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Luiz Fernando de Jesus Camargo
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 23769118), a defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, sustentando que agiu em legítima defesa, tendo em vista que a vítima teria iniciado a agressão, obrigando-o a reagir. Alega, ainda, que o conjunto probatório não demonstra a intenção homicida do réu, inexistindo, portanto
, animus necandi
. Por esse motivo, subsidiariamente, requer a despronúncia e a consequente desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal privilegiada, previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal. Aponta, ademais, que o próprio Ministério Público, em sede de alegações finais (ID
63135937 e ID 23769027 - Pág. 4
), manifestou-se pela desclassificação do delito para lesão corporal e pela remessa dos autos ao juízo competente, razão pela qual entende ser desarrazoada a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

O Juízo de origem, ao proceder ao juízo de retratação,
manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos
(ID 23769122), determinando o regular processamento do recurso e a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 23769128),
ratificou seu entendimento manifestado em alegações finais
, reiterando o pedido de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
e a remessa dos autos ao juízo competente. Entretanto, pugnou pelo
afastamento da tese de legítima defesa
, sob o argumento de que a conduta do recorrente foi desproporcional à suposta agressão inicial da vítima.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(ID 23992689),
opinando pela manutenção da decisão de pronúncia, ao fundamento de que estão presentes
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, “
não havendo que se falar em desclassificação do crime de tentativa homicídio para qualquer crime menos grave, se não restou cabalmente evidenciada a ausência da intenção do recorrente de matar a vítima, devendo tal matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, em razão de sua competência de matriz constitucional
”.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Depreende-se dos autos que, no dia
10 de fevereiro de 2019
, durante um evento festivo denominado "Rancho dos Amigos", localizado na PA-279, no município de Xinguara/PA, o acusado
Luiz Fernando de Jesus Camargo
,
movido por ciúmes de sua ex-companheira
, teria desferido
vários golpes de arma branca do tipo canivete
contra a vítima
Ramon Alves da Silva
, atingindo-a no
pescoço, abdômen, dorso e braço
,
não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Vale transcrever a exordial acusatória na parte que interessa,
verbis
:

“(...) no dia.10 de fevereiro de 2019, por volta das 04h:00min, no Rancho dos Amigos, localizado na PA 279, próximo ao município de Xinguara-PA, em uma festa dançante, o denunciado, agindo com animus necandi, desferiu vários golpes de arma branca do tipo "canivete", contra a vítima Ramon Alves da Silva, atingindo-o no pescoço, abdômen, costas e braço, não o levando a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Conforme se depreende dos autos, o denunciado conviveu em união estável por 04 anos com a vitima Geslaine Lima Bairros Guimarães, atual namorada da vítima Ramon Alves da Silva, além disso, o relacionamento de Geslaine e o denunciado sempre foi conturbado, por motivos de ciúmes, tendo chegado ao término há aproximadamente 08 meses. A vitima Geslaine narra em seu depoimento que foi esganada por 03 vezes pelo acusado, sendo também ameaçada em textuais "se eu te pegar com outro, eu mato você, seu namorado e cometo suicídio", às fls. 17. Consta que o denunciado inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima RAMON no mês de janeiro, textuais "para de ligar para Geslaine, se você continuar você vai ver", às fls.21. Após isso, por medo das ameaças, as vítimas RAMON e GESLAINE começaram a se encontrar às escondidas, mantendo o namoro. Aos dias 10.02.2019, aproximadamente às 04h:00min, no Rancho dos Amigos, localizado na PA 279, a vítima RAMON, em uma festa dançante, juntamente com alguns amigos, estava em pé ao lado de uma mesa conversando, quando o denunciado com vontade de matar, desferiu os golpes de canivete supramencionados contra RAMON, não tendo o matado por circunstâncias alheias à sua vontade. O ofendido RAMON após ser esfaqueado, correu para o estacionamento da festa, perdendo muito sangue, pegando sua motocicleta e se dirigindo ao Hospital Municipal de Xinguara, ficando internado por 24 horas. Em seguida, o denunciado ligou para a vítima GESLAINE 05 vezes, mas, ela não atendeu, às fls.17. A testemunha Poliana Vieira da Silva relatou que estava junto com a vítima RAMON no momento dos fatos, e que o acusado começou a desferir os golpes sem qualquer provocação e após o ato cruel, empreendeu fuga. O acusado confirma em seu depoimento ter desferido os golpes de canivete na vitima RAMON, às fls.25. Materialidade e Autoria demonstradas por todo o caderno inquisitorial, pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, Auto de Exame de corpo de delito ás fls.23. No que tange à conduta praticada contra a vítima Geslaine Lima Bairros Guimarães, da análise dos depoimentos supramencionados, o denunciado praticou os crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica, tipificados no art. 129, parágrafo 9° e art. 147, caput, do Código Penal c/c art.7°, Il e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, uma vez que, dolosamente, no âmbito das relações íntimas de afeto, o denunciado agrediu fisicamente e ameaçou a vítima GESLAINE. Quanto à conduta praticada contra a vítima Ramon Alves da Silva, o acusado praticou o crime de homicídio qualificado na forma tentada, conforme art. 121, parágrafo 2° IV, cc art. 14, Il ambos do Código de Penal Brasileiro. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Pará oferece a presente denúncia em desfavor de LUIZ FERNANDO DE JESUS CAMARGO, pela prática delitiva prevista nos art. 129, parágrafo 9° e art.147, caput, do Código Penal c/c art.7°, II da Lei n° 11.340/2006 e pela pratica delitiva prevista no art. art. 121, parágrafo 2° IV, cc art. 14, II ambos do Código de Penal Brasileiro”.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão
recorrida
pronunciou o acusado nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, como incurso nas penas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
está minimamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

Inconformada, a defesa sustenta que o recorrente teria agido em
legítima defesa
, requerendo sua
absolvição sumária
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do crime para lesão corporal privilegiada (art. 129, §4º, do CP)
, sob o argumento de que não houve animus necandi.

Contudo, razão não assiste à defesa.

1 - Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva está
devidamente comprovada
pelos seguintes elementos de prova:
Boletim de Ocorrência
(ID nº 23769015 - Pág. 6);
Laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 23769015 - Pág. 28)
, que atestou
múltiplas perfurações
em regiões vitais da vítima;
Relatórios do inquérito policial
(ID nº 23769015 - Pág. 38/40)
;
Prova oral colhida em juízo
, que confirmou a dinâmica dos fatos
.

No tocante à autoria, os
depoimentos testemunhais
são convergentes ao apontar
Luiz Fernando de Jesus Camargo
como
autor do crime
.
Cumpre salientar que a autoria
não foi objeto de controvérsia
, tendo sido
confirmada pelo próprio acusado
, que admitiu ter desferido os golpes na vítima.

A controvérsia cinge-se à análise do
dolo homicida
e da
eventual configuração de legítima defesa, teses suscitadas pela defesa
.

2 - Da Alegação de Legítima Defesa e Pedido de Absolvição Sumária

A defesa sustenta que o recorrente teria agido para
repelir uma agressão injusta
, inexistindo intenção homicida.

Todavia, ao analisar os depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que
não há prova inequívoca
de que o réu tenha sido vítima de uma agressão inicial capaz de justificar a conduta extrema que adotou.

A vítima
Ramon Alves da Silva
, em seu depoimento prestado em juízo, declarou que no dia dos fatos, chegou na seresta e estava bebendo com os amigos, quando de repente o acusado lhe atacou com uma faca desferindo-lhe golpes: Que em momento algum provocou a vítima; Que Geslaine comentava com o declarante que Luiz Fernando já havia lhe ameaçado e lhe agredido. Afirmou, ainda, que não sabia que Luiz estava trabalhando na festa

O relato da vítima é contundente e harmônico com as provas periciais.

A testemunha
Sidney Batista de Lima
, presente na festa, afirmou (ID 23769026 - Pág. 22)
:

"Que estava no Rancho dos Amigos no dia dos fatos na companhia de Ramon; Que Ramon disse que tinha uma conta pra acertar com Luiz Fernando; Que Luiz era garçom e atendeu a mesa em que o declarante estava com Ramon; Que foi ao banheiro e ao retornar viu Luiz e Ramon caidos no chão lutando; Que não conseguiu ver se Luiz estava ferido; que depois tomou conhecimento de que Luiz havia sido ferido; Que ramon estava consumindo bebida alcoólica."

A testemunha de acusação Cyranka de Araújo Mourão, declarou que estava no local dos fatos e que não viu o momento da confusão, que ao chegar viu uma multidão de pessoas e que Ramon e Luiz estavam afastados e visualizou que Ramon estava furado (ID 23769026 - Pág. 22).

Por sua vez, o recorrente Luiz Fernando de Jesus Camargo, em seu depoimento em juízo, afirmou que:

"No dia dos fatos estava trabalhando como garçom no local, quando Ramon começou a lhe provocar e avançou para cima do acusado: Que travaram luta corporal no chão, sendo que o denunciado estava por baixo, quando viu uma faca em cima da mesa e pegou: Que desferiu alguns golpes contra a vítima para se defender, Que não tinha a intenção de tirar a vida de Ramon"
.

Diante dessas declarações, verifica-se que
não há nos autos prova irrefutável de legítima defesa
. Pelo contrário, os elementos indicam que
o réu se utilizou de meio desproporcional
, afastando-se a excludente de ilicitude prevista no
artigo 25 do Código Penal
.

A
desproporcionalidade da reação
afasta qualquer alegação de legítima defesa. O recorrente utilizou
uma faca contra uma vítima desarmada
, atingindo-a diretamente no
braço, costas, abdômen e pescoço
, estes últimos
regiões vitais do corpo humano
, o que, em tese, evidencia
dolo homicida e não mero intuito defensivo
.

Sendo assim, a tese de legítima defesa
se mostra absolutamente inviável
, pois inexiste nos autos
qualquer elemento
que comprove o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 25 do Código Penal
, que exige
atualidade da agressão, necessidade da reação e
moderação no uso dos meios empregados
.

Nesta fase processual, a decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, elementos que estão satisfatoriamente demonstrados nos autos. Não se exige a certeza necessária para uma condenação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas.

Os Tribunais Superiores reiteradamente afirmam que, no juízo de pronúncia, as dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade (
pro societate
), reservando-se a resolução dos conflitos probatórios ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Nesse contexto, não há como acolher a tese de impronúncia baseada na excludente de ilicitude, já que esta demanda comprovação inequívoca, o que não se verifica nos presentes autos.

Ademais, a análise profunda da tese de legítima defesa é de competência do Conselho de Sentença, que, em sua soberania, terá a oportunidade de apreciar as provas e decidir se o acusado agiu em legítima defesa ou não.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame
, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri
.
Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3.
Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA
e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

Portanto, a tese de absolvição sumária
não merece acolhimento
.

3 - Da Tese de Desclassificação para Lesão Corporal

Alternativamente, a defesa sustenta que o crime praticado pelo réu deveria ser desclassificado para lesões corporais, por não haver provas robustas da intenção de matar.

No entanto, o conjunto probatório demonstra, mesmo que indiretamente, a possibilidade do dolo homicida. O réu se armou com uma faca e desferiu golpes na vítima
, atingindo
o pescoço, abdômen, costas e braço, causando-lhe perigo de vida, conforme consta do Auto de exame de corpo de delito (ID 23769015 - Pág. 28). A presença dos requisitos do crime de tentativa de homicídio exige o exame acurado de provas por parte do Conselho de Sentença, que é o competente para analisar a culpabilidade do réu.

Dessa forma, constata-se que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa. De tal modo, o magistrado concluiu fundamentadamente pela existência de provas mínimas, suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria. Em razão disso, não há que se falar em nulidade da sentença, absolvição sumária do réu ou desclassificação do crime para lesões corporais.

A decisão de pronúncia, neste caso, tem por objetivo assegurar que o réu seja submetido a julgamento pelo Júri, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
, em face do crime doloso contra a vida. É preciso lembrar que, mesmo a eventual absolvição, após o julgamento, seria uma decisão fundamentada na análise profunda e criteriosa de todo o conjunto probatório por parte do Conselho de Sentença, órgão competente para tanto, não cabendo a esta Eg. Corte, nesse momento e nessa fase processual, a análise aprofundada da qualificação da conduta delituosa.

O
enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional
.
Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca

da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja

dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes

de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que

só não consumou o ato porque o artefato entortou. Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018).

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Assim sendo, improcedentes as teses defensivas.

Por oportuno, verifica-se que, na parte dispositiva da decisão de pronúncia,
o juízo
a quo
não fez referência ao artigo 14, inciso II, do Código Penal
, que trata da
forma tentada do delito
. No entanto, toda a fundamentação da decisão e a própria denúncia apontam que
o crime imputado ao réu não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
, configurando, assim, a tentativa.

Dessa forma,
retifico, de ofício, a tipificação constante da pronúncia para o artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, garantindo sua plena adequação aos fatos e às provas dos autos.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
integralmente a decisão de pronúncia
, com a
retificação de ofício da tipificação para o artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025